Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714795-07.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR SILVA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Abro vistas à apelada sobre os documentos juntados aos autos pela parte apelante, pelo prazo de 10 (dez) dias. Eventual pedido de prorrogação de prazo para manifestação deve ser realizado no decurso de prazo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator